Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-76.2024.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000888-76.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 024.723.535-02 (APELANTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIELE LOPES CORDEIRO - CPF: 036.863.282-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE AMEAÇA EM AMBIENTE DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO NOVO DELITO – DESNECESSIDADE DE IDENTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS OU JURÍDICAS ENTRE OS CRIMES – INTELIGÊNCIA DO ART. 63 DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ENQUADRAMENTO NA VEDAÇÃO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 588 DO STJ –

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da agravante da reincidência, exige-se apenas a existência de condenação anterior transitada em julgado por crime anterior ao cometimento do novo delito, sendo irrelevante a identidade de circunstâncias fáticas ou jurídicas entre as infrações, conforme expressa disposição do art. 63 do Código Penal.

Nos crimes praticados mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial o delito de ameaça, que por sua própria natureza é cometido mediante grave ameaça, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal, interpretação que se alinha ao enunciado da Súmula 588 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) o afastamento da agravante da reincidência, alegando que não houve demonstração da identidade de circunstâncias fáticas e jurídicas entre o presente caso e o processo anterior (Execução de Pena no 0000426-15.2019.811.0050), que seria relacionado à "venda de CDs e DVDs piratas"; b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando que o delito de ameaça não se consuma com violência real, mas com a simples prolação de palavras ou gestos, não se enquadrando na vedação do art. 44, I, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Ameaça – Contexto de violência doméstica – Recurso defensivo: Pleito de afastamento da agravante genérica e de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos: A Defesa argumentou que a agravante genérica da reincidência só pode ser reconhecida quando a condenação anterior ostentar identidade fática e jurídica com a condenação posterior, bem como sustentou que a substituição pela pena restritiva de direitos só poderia ter sido negada se houvesse violência real, o que não aconteceu, de modo que pugnou pelo afastamento da agravante na segunda fase dosimétrica e pela substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos – Sem razão – Reincidência que pressupõe condenação anterior transitada em julgado antes da prática do novo crime – Desnecessidade de identidade fática e jurídica entre as condutas – Jurisprudência TJ/MT – Crime cometido em contexto de violência doméstica – Vedação expressa da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Súmula 588, STJ – Sentença que não merece reparos. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

1. DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

O recurso é tempestivo, dispensado o preparo por se tratar de recurso em processo criminal, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação e passo à análise do mérito.

Extrai-se da exordial acusatória:

No mês de fevereiro de 2024, em residência particular localizada na Avenida Ipê, n° 595, Bairro Alvorada, Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira Franciele Lopes Cordeiro.

Consta que, na data mencionada, em ocasiões de convivência do casal, LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, proferiu ameaças contra Franciele Lopes Cordeiro, dizendo que “fica esperta, uma hora você não vai acordar mais. Você sabe que lá na pontinha morre muito né? Eu tenho uma corda escrito seu nome pra eu te enforcar”.

Amedrontada, Franciele Lopes Cordeiro compareceu até a Delegacia de Polícia e requereu medida protetiva de urgência e representou contra LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA.
(ID284248930)

O apelante insurge-se contra dois pontos específicos da sentença: o reconhecimento da agravante da reincidência e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Passo a analisá-los separadamente.

O recorrente sustenta que a agravante da reincidência foi aplicada sem a devida demonstração da identidade de circunstâncias fáticas e jurídicas entre o presente caso e o processo que ensejou a reincidência (Execução de Pena no 0000426-15.2019.811.0050), afirmando que o processo anterior seria referente à venda de CDs e DVDs piratas.

A tese não merece prosperar.

O conceito legal de reincidência está previsto no art. 63 do Código Penal, que dispõe:
"Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior."

Conforme se observa do referido dispositivo legal, para a configuração da reincidência, exige-se apenas que o agente cometa novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, independentemente da natureza dos delitos. Não há qualquer requisito legal que imponha
"identidade de circunstâncias fáticas e jurídicas"
entre as infrações penais, como pretende fazer crer a defesa.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado sentenciante reconheceu a reincidência com base na execução de pena no 0000426-15.2019.811.0050, conforme expressamente consignado na sentença. Da análise da folha de antecedentes criminais juntada aos autos (ID 152029274, conforme mencionado nas contrarrazões ministeriais), constata-se que o apelante, de fato, possui condenação anterior com trânsito em julgado, referente ao delito previsto no art. 184 do Código Penal (violação de direito autoral), registrado no ano de 2019 e finalizado em 2023.

Considerando que o crime objeto deste processo (ameaça) foi praticado em fevereiro de 2024, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação anterior, resta plenamente caracterizada a reincidência, nos exatos termos do art. 63 do Código Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR PARA SUA CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (sessenta por cento) sobre a pena unificada para fins de progressão de regime, com fundamento em suposta reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. A parte agravante sustenta que, à época do cometimento do segundo delito, não havia condenação anterior com trânsito em julgado, razão pela qual pleiteia a aplicação da fração de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime quando a condenação anterior, utilizada para configurar reincidência específica, ainda não havia transitado em julgado no momento do segundo delito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência penal exige, nos termos do art. 63 do Código Penal, que o novo delito tenha sido cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior.
4. No caso, o primeiro delito foi cometido em 2003 e só teve condenação definitiva em 2015, ao passo que o segundo delito foi cometido em 2012, com trânsito em julgado em 2018, inexistindo, portanto, a ordem cronológica necessária à caracterização da reincidência. (...) (N.U 1014791-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2025, Publicado no DJE 22/06/2025)

A agravante da reincidência foi, portanto, corretamente aplicada pelo juiz sentenciante, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto da dosimetria da pena.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O apelante sustenta ainda que o magistrado teria se equivocado ao negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando que a vedação constante do art. 44, I, do Código Penal, aplica-se apenas aos casos de violência real, o que não ocorreria no crime de ameaça.

Também nesse ponto o recurso não merece provimento.

O art. 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dispondo em seu inciso I:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;"

O dispositivo legal é claro ao vedar a substituição quando o crime é cometido com
"violência ou grave ameaça à pessoa"
. Nota-se que o termo
"ou"
estabelece uma alternatividade entre os conceitos, de modo que tanto a violência quanto a grave ameaça, isoladamente, são suficientes para impedir a substituição da pena.

No caso em análise, o réu foi condenado pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, que consiste precisamente em
"ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"
. Ou seja, o núcleo do tipo penal é justamente a grave ameaça, elemento expressamente previsto como impeditivo da substituição no art. 44, I, do Código Penal.

Ademais, o delito foi praticado no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher, com incidência da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), contexto que reforça a impossibilidade de substituição da pena.

A interpretação defendida pelo apelante, no sentido de que apenas a violência real impediria a substituição da pena, não encontra amparo legal. O texto do art. 44, I, do CP é expresso ao mencionar tanto a violência quanto a grave ameaça como circunstâncias impeditivas da substituição, não cabendo ao intérprete restringir o alcance da norma para contemplar apenas a violência física ou real.

Além disso, o próprio crime de ameaça, por sua natureza, envolve uma forma de violência psicológica, expressamente reconhecida como modalidade de violência doméstica e familiar contra a mulher pelo art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006:

"Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: (...) II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;"

No caso concreto, as ameaças proferidas pelo réu –
"fica esperta, uma hora você não vai acordar mais. Você sabe que lá na pontinha morre muito né? Eu tenho uma corda escrito seu nome pra eu te enforcar"
– revelam elevado grau de gravidade, suficientes para causar temor à vítima, tanto que ela procurou a Delegacia de Polícia para solicitar medidas protetivas de urgência.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive, é pacífica nesse sentido, tendo o Superior Tribunal de Justiça editado a Súmula 588, que estabelece:

"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Nesse mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES: 1.1) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CPP; 1.2) AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS NA PROVA TESTEMUNHAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E/OU USO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. ACTIO LIBERA IN CAUSA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. PENAS DE DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. SOMATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3.1. A denúncia não pode ser considerada inepta quando preenche os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma suficiente o fato delituoso e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a prolação de sentença condenatória prejudica a análise da matéria. 3.2. O trancamento de ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 3.3. O recebimento da denúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da ação penal, não exigindo fundamentação exaustiva, mas apenas a verificação dos requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal e a inexistência das hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do mesmo diploma legal. 3.4. A palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, sobretudo quando confirmada pelas demais provas produzidas na instrução processual. 3.5. A utilização de medicamentos controlados, aliada à embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou de substância entorpecente, não exclui a imputabilidade penal.
3.6. Consoante disposição da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3.7. Incabível a cumulação material entre o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, notadamente em razão da natureza distinta das penas previstas em seus preceitos secundários [detenção e prisão simples]. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido, com providência de ofício para separar as penas impostas.

Teses de julgamento: “1. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP não é inepta, sobretudo quando permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo prejudicada a alegação de falta de justa causa após a prolação de sentença condenatória”.“2. A decisão de recebimento da denúncia exige fundamentação suficiente, mas não exaustiva”“3. A condenação por ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica pode ser fundamentada no depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova”

“4. É incabível o somatório de penas de detenção e prisão simples para fins de regime inicial
.“5. A prática de violência doméstica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 76, 147; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 41, 395, 396.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 203.226/SP; TJMT, N.U 1000364-45.2023.8.11.0105; STJ, AREsp n. 2.554.624/SE; Súmula 588/STJ.

(N.U 1000798-98.2022.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Portanto, considerando que o crime foi cometido mediante grave ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo correta a decisão do magistrado sentenciante nesse ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025